Tribunal: TJPA
Processo: 0801675-37.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801675-37.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: VERA FRANCISCA BATISTA FERREIRA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEDUÇÃO JUNTO AO PRECATÓRIO PRINCIPAL. FRACIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De início, é relevante distinguir que os honorários contratuais, ao contrário da verba de sucumbência, decorrem de uma obrigação previamente estabelecida entre o(a) exequente e o seu advogado(a), materializada no correspondente instrumento (contrato de prestação de serviços advocatícios), não oponíveis contra a Fazenda Pública.

A decisão agravada autorizou que os honorários contratuais fossem deduzidos do precatório principal devido à parte exequente, possibilitando o seu direcionamento aos respectivos titulares, isto é, os patronos da parte exequente como expressamente previsto no § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94.

A Súmula Vinculante 47 não tratou dos honorários contratuais sendo, portanto, inapropriada a alegação de fracionamento ou violação ao §8º do art. 100 da CF.

Outra sorte não merece o alegado excesso de execução, notadamente porque o executado, ora agravante, apesar de regularmente intimado não apresentou impugnação no prazo legal como certificado pelo Senhor Secretário Judiciário.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 29ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 03.08.2022 a 10.08.2022.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801675-37.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8566991)

AGRAVADA: VERA FRANCISCA BATISTA FERREIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS.

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, autos de pedido de cumprimento de sentença (Delegados de Polícia Civil LC 94/2014), contra decisão desta relatoria julgou improcedente a impugnação do Estado do Pará.

Em síntese, o agravante alegou impossibilidade de efetivação de destaque no montante devido para pagamento dos honorários contratuais aos patronos da parte exequente, contrariedade do art. 100, §8º da CF. Aduziu existência de excesso de execução. Requereu o provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O Recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, é relevante distinguir que os honorários contratuais, ao contrário da verba de sucumbência, decorrem de uma obrigação previamente estabelecida entre o(a) exequente e o seu advogado(a), materializada no correspondente instrumento (contrato de prestação de serviços advocatícios),
não oponíveis contra a Fazenda Pública.

Dito isto, no caso sob julgamento não houve, como erroneamente alegado pelo agravante, determinação para expedição de RPV autônoma, destinada ao pagamento dos honorários contratuais.

A decisão agravada autorizou que os honorários contratuais fossem
DEDUZIDOS do precatório principal devido à parte exequente
, possibilitando o seu direcionamento aos respectivos titulares, isto é, os patronos da parte exequente como expressamente previsto no § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório,
o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
, salvo se este provar que já os pagou
.
(grifei).

O Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, não deixa qualquer dúvida, senão vejamos:

“Art. 8
o
O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.

§ 2
o
Cumprido o art. 22, § 4
o
, da Lei n
o
8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos

HONORÁRIOS CONTRATUAIS

integrará o precatório
, realizando-se o pagamento da verba citada

MEDIANTE DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER PAGA AO BENEFICIÁRIO PRINCIPAL DA REQUISIÇÃO.
”
(grifei).

Acresce consignar que a Súmula Vinculante 47 não tratou dos honorários contratuais. Neste sentido:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO INDEFERIDO PELAS AUTORIDADES RECLAMADAS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.”
(Rcl 24112 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE
. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais
. As decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE 1277593 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)

Como se vê, a Súmula Vinculante 47 não tratou dos honorários contratuais sendo, portanto, inapropriada a alegação de fracionamento ou violação ao §8º do art. 100 da CF, consequentemente a insurgência recursal é incapaz de infirmar a decisão recorrida.

Outra sorte não merece o alegado excesso de execução, notadamente porque o executado, ora agravante, apesar de regularmente intimado
não apresentou impugnação no prazo legal
como certificado pelo Senhor Secretário Judiciário (ID 1782810).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2022